Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DEISE DE MELO JAIME AVELAR, em face à sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado na ação de cobrança de taxas condominiais, ajuizada em seu desfavor por CONDOMINIO JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS. A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS – ASPRAC requereu seu ingresso nos autos como assistente da apelante (ID 25120563). Aduziu ter por finalidade a defesa dos interesses comuns dos proprietários dos lotes comerciais em sua área de atuação, na qual se encontra o imóvel da recorrente. Ajuizou ação juntamente com a requerida, cujo objeto é a declaração de que os imóveis no âmbito de sua abrangência não possuem relação jurídica com o recorrido. Portanto, é terceira interessada em que a lide seja julgada favorável à demandada. O apelado manifestou-se pela rejeição da assistência (ID 25596655). A demandada e a ASPRAC pleitearam a suspensão do curso processual e apresentaram a sentença proferida na ação declaratória, na qual foi “determinado o impedimento que a Apelada exare taxas do Apelante e demais associados” (IDs 28102089, 28665398 a 28665402). O CONDOMÍNIO requereu o prosseguimento do feito (ID 28824806). Decido. No que tange à intervenção de terceiro na condição de assistente simples, prevê o artigo 119, do CPC: "pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la". A jurisprudência do STJ entende que, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, “não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo” (AgInt no MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). A ASPRAC justificou sua intervenção no processo, sob o fundamento de que a autora “é associada a pessoa jurídica, pois seu lote se encontra no perímetro de sua atuação e com esta Associação possui relação jurídica. Portanto, é Terceira Interessada que a lide em tela seja julgada favorável à Apelante” (ID 25120563 -pág. 7). Conforme se extrai de sua petição, o direito que a ASPRAC busca proteger constitui apenas eventual interesse, reflexamente econômico e corporativo, em favor dos proprietários dos lotes em litígio com o Condomínio. Por outro lado, verifica-se que a sentença apresentada pela recorrente reconheceu o vínculo dos proprietários dos lotes à Associação apenas a partir de 12/04/2021, momento em que foi criada (ID 28665402 - Pág. 7). No caso, os valores cobrados referem-se às taxas condominiais de outubro de 2016 a janeiro de 2020. Portanto, o decisum, em tese, não prejudicaria a resolução desta lide, salvo quanto ao limite das parcelas vincendas após o trânsito em julgado daquele decisum e em eventual cumprimento de sentença nestes autos, o que não impediria a análise da questão de fundo. Assim, indefiro os pedidos da autora e da Associação. Aguarde-se o julgamento do feito. Brasília/DF, 20 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46